Tribunal: TJES
Processo: 5032778-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Abuso de Poder; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032778-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLYSSON DE PAULA PATROCINIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO À ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR MOTIVO DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DE DATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato eliminado de concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 01/2022), em razão da ausência na etapa de investigação social, prevista como eliminatória no edital. O apelante justificou a ausência por motivo de saúde decorrente de crise psiquiátrica, com atestado médico, e pleiteou a convocação para nova data, alegando violação ao princípio da razoabilidade e da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a eliminação do candidato com fundamento em sua ausência à etapa de investigação social, conforme previsão editalícia, viola o direito líquido e certo do apelante;

(ii) estabelecer se a vedação à remarcação de etapas do certame, mesmo em razão de justificativa médica, ofende os princípios da razoabilidade, isonomia e legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As disposições do edital de concurso público vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, sendo que a ausência a qualquer etapa eliminatória, independentemente da justificativa, resulta na eliminação automática, salvo previsão editalícia em sentido diverso.

4. A vedação à remarcação de etapas do certame encontra respaldo no princípio da isonomia, uma vez que permitir exceções em benefício de um único candidato implicaria em tratamento desigual e desrespeito às normas do edital, comprometendo a impessoalidade e a igualdade entre os concorrentes.

5. No caso concreto, a ausência do apelante, ainda que justificada por atestado médico, não confere direito à remarcação da etapa, em respeito à previsibilidade e à regularidade do certame público, tampouco caracteriza ilegalidade no ato administrativo que cumpriu as regras previstas no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As disposições do edital de concurso público vinculam a Administração e os candidatos, sendo válida a eliminação de candidato ausente a etapa eliminatória prevista em edital, salvo previsão específica em sentido contrário.

2. A vedação à remarcação de etapas em concursos públicos, ainda que por motivos de saúde, não viola os princípios da isonomia, impessoalidade e razoabilidade, visando à igualdade entre os concorrentes e à regularidade do certame.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KELLYSSON DE PAULA PATROCINIO
em face da sentença de ID nº 9416739, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital - que, nos autos do mandado de segurança por ele impetrado, contra ato tido coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, denegou a segurança almejada, condenando o impetrante ao pagamento de custas processuais, mas suspendendo a exigibilidade em razão de litigar amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais apresentadas através de ID nº 9416742, o apelante alega, em resumo, que:
I)
“
Trata-se de Mandado de Segurança em que o apelante busca nova convocação para a etapa de investigação social, em respeito ao Princípio da Isonomia, por não ter comparecido na data designada por necessidades médicas psiquiátricas, acostando atestado médico
”;
II)
“
conforme demonstrado através do atestado médico acostado à inicial, a ausência na etapa não se deu por desídia do apelante e nem por desistência expressa da vaga, mas sim por evento impeditivo, decorrente de força maior, a que não deu causa, posto que acometido de doença psiquiátrica, devidamente atestada por médico habilitado”
;
II
I
)
“
A situação adversa sofrida pelo apelante, por motivo de doença (força maior) devidamente comprovada, o põe em condição de desigualdade dos demais candidatos, e, portanto, deve ser tratado de forma diferente dos que tiveram a possibilidade de comparecer”;
I
V
)
“
O simples fato de constar no edital que a ausência do candidato em qualquer etapa implica em sua eliminação, não deve ser levado a efeito a todos os candidatos sem que sejam analisadas as peculiaridades do caso concreto”;
V
)
“
tendo o apelante condição diferenciadora dos demais candidatos do certame, necessário se faz a aplicação do Princípio constitucional da razoabilidade, e portanto, o reconhecimento do direito do apelante em ser novamente convocado para a etapa que ficou impossibilitado de comparecer”
.

Em breve histórico,
KELLYSSON DE PAULA PATROCINIO
impetrou mandado de segurança em face de ato coator imputado ao
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, narrando que prestou o concurso público regulado pelo edital nº 01/2022 - CFSd/2022, de 07 de junho de 2022, para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espirito Santo, inscrito no certame sob o nº 8720042641.

Após devidamente aprovado nas etapas anteriores, foi convocado para submissão à etapa de investigação social, com caráter eliminatório para comparecer no dia 31/05/2023 às 09h. Ocorre que em razão do falecimento de um familiar a quem era muito apegado, ocorrido no dia 30/05/2023, o impetrante sofreu intenso sofrimento, motivo pelo qual foi necessário atendimento psiquiátrico, do qual resultou no atestado médico em anexo, denotando a impossibilidade de comparecimento do impetrante no dia designado para a etapa de investigação social.

Por fim, aduz que foi eliminado do certame na divulgação do resultado da 1ª fase da investigação social, de 18/07/2023 e, apesar de interposto recurso administrativo, este foi negado, com fundamento genérico da vinculação da Administração ao Edital do certame, sem qualquer análise específica do caso concreto.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital
” (AgInt no RMS n. 69.442/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Pois bem, no Edital de abertura nº 01/2022 – CFSD/2022 que rege o certame, especificadamente no que se refere a “
Quinta Etapa – Investigação Social
”, restou expressamente estabelecido no item 20.16 que: “
Não será admitido atraso nas convocações previstas para a etapa de Investigação Social, sendo recomendável que os candidatos compareçam ao local de convocação com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário definido
”.

Ademais, o item “27.6”, dispõe expressamente que: “
A Ausência do candidato a qualquer uma das etapas, fases ou convocações, implicará na sua eliminação do concurso
”.

Por fim, no Edital de convocação para etapa da investigação social - 1ª fase (ID nº 9416573)
, foi consignado que:

(...)

III - Conforme os itens e subitens 27.4, 27.5, 27.6, 27.6.1 e 27.6.2 do Edital nº 01/2022, de 07 de junho de 2022, nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas no edital de abertura, sendo que a ausência do candidato a qualquer uma das etapas implicará em eliminação do concurso e não haverá segunda chamada para quaisquer etapas.

IV - Não será admitido atraso nas convocações previstas para Etapa da Investigação Social, sendo recomendado que os candidatos compareçam ao local de convocação com antecedência mínima de 60(sessenta) minutos do horário definido; (...).

In casu
, é fato incontroverso que o apelante não compareceu no dia designado pela banca examinadora para a etapa de investigação social, o que acarretou sua eliminação do certame, na forma prevista nos mencionados itens editacíos.

Tal como assentado na sentença atacada,
“
não há que se falar em ilegalidade por parte da Administração Pública, eis que sua atuação está pautada em item editalício previamente publicado e cientificado a todos os candidatos, conforme se vê da decisão administrativa acostada no ID 32309851
”. (ID nº ID nº 9416739).

Ademais, autorizar o retorno ao processo seletivo de um candidato que deixou de cumprir as regras do edital é uma afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade, na medida em que ele terá privilégios em comparação com os demais concorrentes.

Este também é o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 001/2022). NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO PARA PARTICIPAR DAS ETAPAS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E EXAME TOXICOLÓGICO. PROBLEMAS TEMPORÁRIOS DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAR TESTES EM DATA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL VEDANDO REMARCAÇÃO DE DATAS DE ETAPA DO CERTAME. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 335 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICÁVEL AO CASO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37, caput, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos
, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. Isto porque, os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades
. 2) O Edital nº 001/2022, em seu item 27.1, alínea “g”, é peremptório ao dispor que será eliminado da disputa o candidato que “faltar a qualquer etapa/exame”. No item 28.6., de maneira pleonástica, reprisa que “a ausência do candidato a qualquer prova, de qualquer uma das etapas eliminatórias, implicará sua eliminação”. Estas cláusulas editalícias conferem eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público, na medida em que obstam que candidatos busquem realizar etapas do certame em datas distintas daquelas determinadas para todos os candidatos, independentemente da motivação, o que implicaria em tumulto a organização do concurso público e, até mesmo, em alguns cenários, ao escopo de cada fase do certame.
3) O Supremo Tribunal Federal firmou precedente vinculante por meio do Tema Repercussão Geral nº 335 que, a despeito de mencionar o teste de aptidão física do concurso público, tem sua ratio decidendi perfeitamente aplicável a qualquer outra etapa do certame, no sentido que “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior (...)”
. Mencionado entendimento restou excepcionado pelo Supremo Tribunal Federal exclusivamente no Recurso Extraordinário nº 1.058.333 (Tema nº 973 da repercussão geral) e no Recurso Extraordinário nº 611.874 (Tema nº 386 da repercussão geral), nos quais, respectivamente, o Excelso Pretório admitiu a remarcação de teste de aptidão física para candidata gestante e a realização de etapa em data diversa da prevista no edital por motivos de crença religiosa do candidato. 4) Na hipótese, é fato incontroverso (art. 374, inciso III, do CPC/2015) que o apelante não compareceu à avaliação psicológica e ao exame toxicológico na data designada pela banca examinadora, o que acarretou sua eliminação do certame, na forma prevista nos retromencionados itens editalícios. Muito embora o apelante tenha demonstrado que, em 17/11/2022, foi acometido por fortes dores abdominais, desarranjo intestinal e tontura, referidos problemas de saúde temporários não possuem o condão de lhe garantir o direito a remarcação da data em que seriam realizadas a avaliação psicológica (4ª etapa) e o exame toxicológico (5ª etapa) do certame, haja vista que as datas designadas pela banca examinadora para a realização das diversas etapas do concurso, como regra, não podem gravitar ao sabor das vicissitudes afetas à vida de cada candidato.
5) Não se pode reputar ilegal nem abusivo o ato de autoridade administrativa que tão somente deu fiel cumprimento às disposições editalícias relativas ao concurso, não se cogitando de violação dos princípios da legalidade, isonomia, eficiência, razoabilidade e desproporcionalidade, ao eliminar o candidato apelante que não compareceu na data designada para a realização de 02 (duas) etapas do certame, ante a impossibilidade de reagendamento destas fases diante de problemas temporários de saúde que o acometiam
. 6) Recurso desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL 5012920-44.2023.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Julg. 27/Feb/2024).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA ETAPA DE EXAME DE SAÚDE. HEMOGRAMA COMPLETO NÂO ENTREGUE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. NÃO ILIDIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os atos que resultam na eliminação de candidato de concurso público gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, cumprindo ao candidato o ônus de desconstituí-la, caso alegue que eles não correspondem à verdade. 2. A despeito de seu ônus probatório, o apelante não se desincumbiu do encargo de demonstrar que o hemograma completo foi devidamente entregue na fase do exame de saúde, limitando-se a argumentar que a organizadora do concurso não lhe entregou qualquer comprovante de entrega daquele documento. 3. Exigir da comissão organizadora prova de que o candidato não entregou determinado exame que lhe era exigido, além de constituir imposição de prova de fato negativo, vai de encontro à presunção da legitimidade e legitimidade dos atos administrativos. 4. A indicação de cláusula editalícia, pela comissão do concurso, que contém o requisito descumprido pelo candidato no ato de sua eliminação se revela suficiente para que aquele possa exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
5.
A flexibilização de exigência para abrir nova oportunidade de entrega do hemograma completo consistiria em violação capaz de configurar a quebra da isonomia entre todos os candidatos participantes do concurso, pois permitiria que o apelante vivenciasse situação mais vantajosa do que candidatos que também foram eliminados pelos mesmos motivos. 6. A organizadora do certame, ao eliminar o apelante do concurso em razão do não atendimento a um requisito editalício, o fez com base no estrito atendimento do princípio da legalidade, do qual decorre, obviamente, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ambos visando garantir a isonomia entre todos os candidatos, não se podendo cogitar de qualquer violação ao amplo acesso aos cargos públicos
.
7. Recurso improvido. (APL 0039453-77.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Julg. 11/12/2018; DJES 18/12/2018).

Logo, é constitucional a previsão editalícia que veda a remarcação de etapas do certame em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, ainda que por motivos de saúde, sob pena de se atribuir exceções em benefício de um candidato, violando, assim, o princípio básico que é o da isonomia entre os concorrentes e de inviabilizar o regular trâmite do certame.

Portanto, entendo que não carece de reforma a sentença recorrida, uma vez que não houve comprovação por parte do impetrante, de seu direito líquido e certo.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Sem honorários recursais (artigo 25, Lei nº 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.